Tribunal: STM
Processo: 7000219-03.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA DO STM. APLICAÇÃO DE PENA ACESSÓRIA DE
EXCLUSÃO DAS FFAA. ATO SUPOSTAMENTE ILEGAL DE OFICIAL GENERAL. NÃO CONHECIMENTO
DE MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DO ART.
30, INCISO I-C, DA LOJMU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.

A alteração introduzida pela Lei nº 13.774, de 2018, a Lei de Organização Judiciária da Justiça
Militar da União (LOJMU), atribuiu competência ao STM para o processamento e o julgamento
de Mandados de Segurança, em especial contra atos praticados pela Administração castrense
quando a autoridade coatora seja Oficial-General. Recurso conhecido e provido. Decisão por
maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000219-03.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: JOÃO DA SILVA SOARES
ADVOGADO: ALFONSO MARTINEZ GALIANO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/05/2020 a 07/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
conheceu e deu provimento ao Agravo Interno para, ao reformar a Decisão
Monocrática recorrida, fixar a competência deste Tribunal para processar e julgar
o Mandado de Segurança 7000212-11.2020.7.00.0000, determinando a retomada
de seu andamento. Os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (Relator),
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO rejeitavam o presente Agravo Interno, e
mantinham incólume a decisão agravada.
Integraram a corrente vencedora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI e
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Relatora para Acórdão Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
O Ministro Relator fará voto vencido.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ fará declaração de voto.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 16/06/2020 14:22:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213b31f289
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000219-03.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
RELATORA P/
O ACÓRDÃO: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
AGRAVANTE: JOÃO DA SILVA SOARES.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. ALFONSO MARTINEZ GALIANO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA DO STM. APLICAÇÃO DE PENA
ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FFAA. ATO SUPOSTAMENTE ILEGAL DE OFICIAL-
GENERAL. NÃO CONHECIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO
MONOCRÁTICA. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DO ART. 30, INCISO I-C, DA LOJMU.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
A alteração introduzida pela Lei nº 13.774, de 2018, a Lei de Organização Judiciária
da Justiça Militar da União (LOJMU), atribuiu competência ao STM para o
processamento e o julgamento de Mandados de Segurança, em especial contra atos
praticados pela Administração castrense quando a autoridade coatora seja Oficial-
General. Recurso conhecido e provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por maioria, em conhecer e dar provimento ao
Agravo Interno para, ao reformar a Decisão Monocrática recorrida, fixar a competência deste Tribunal
para processar e julgar o Mandado de Segurança nº 7000212-11.2020.7.00.0000, determinando a
retomada de seu andamento.

Brasília, 7 de maio de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora para o Acórdão

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa do ex-Subten EB JOÃO DA SILVA SOARES contra a
Decisão proferida pelo Ministro-Relator Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, nos autos do
Mandado de Segurança nº 7000212-11.2020.700.0000, que negou seguimento ao Mandamus, por não
vislumbrar legitimidade desta Justiça Especializada para julgá-lo.
O Mandado de Segurança busca a concessão da ordem visando a nulidade do ato praticado pelo
Comandante de Guarnições e Guerra Eletrônica do Exército Brasileiro, General de Brigada Carlos Alberto
Dahmer, que, em 29 de novembro de 2019, excluiu o agravante a bem da disciplina das fileiras do
Exército, em face da ocorrência do trânsito em julgado da Apelação nº 117-13.2010.7.11.00011, que
aplicou como pena acessória da Condenação à exclusão do então militar das FFAA.
Em Decisão monocrática, proferida no referido Mandado de Segurança, o Ministro-Relator denegou a
ordem, com fulcro na alínea "d" do art. 6º da norma organizacional, asseverou não prever a LOJMU a
competência deste STM para processar e julgar mandado de segurança contra ato de Oficiais-Generais
das Forças Armadas.
Inconformada, a Defesa do ex-Subten SOARES impetrou tempestivamente o presente Agravo,
sustentando a competência do STM para julgar o pleito, nos termos do art. 6º, alíneas "c" e "d", c/c o art.
30, inciso I-C, ambos da Lei nº 8.457 (LOJMU), na medida em que o ato impugnado se deu em razão da
ocorrência de crime militar. Ao final, pugnou pelo prosseguimento do feito e consequente julgamento da

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 16/06/2020 14:22:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213b31f289
ação mandamental de origem.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do douto Subprocurador-Geral Dr. Cezar Luís
Rangel Coutinho, opinou pela rejeição do Sucedâneo da Defesa, tendo em vista a ausência de amparo
legal que sustentasse o conhecimento do Mandado de Segurança, opinando pela manutenção na íntegra
da Decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É o Relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se a Defesa do ex-Subten EB JOÃO DA SILVA SOARES contra a Decisão proferida pelo Ministro-
Relator Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, nos autos do Mandado de Segurança nº 7000212-
11.2020.700.0000, que negou seguimento ao Mandamus, por incompetência absoluta do Superior
Tribunal Militar (STM) e da Justiça Militar da União (JMU) para processar e julgar a causa.
Nas razões do Mandado de Segurança, o impetrante sustenta que o Exmo. Sr. General de Brigada Carlos
Alberto Dahmer, Comandante de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército Brasileiro, na qualidade
de autoridade coatora, violou o direito líquido e certo do ex-militar de permanecer nas Forças Armadas
(FFAA).
Ato contínuo, descreve que foi condenado por esta Corte castrense à pena de 2 (dois) anos, 9 (nove)
meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, como incurso no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, c/c o art.
71 do Código Penal ordinário, nos termos da Apelação nº 117-13.2010.7.11.0011, sendo lhe imposta,
como pena acessória, a exclusão das fileiras do Exército brasileiro.
No tocante à referida penalização, afiançou que o Gen Brig Dahmer, em 29.11.2019, mediante o
"Despacho - EB64443.028076/2019-91", a efetivou, entretanto, de forma ilegal, ao passo que o Acórdão
do STM ainda não haveria transitado em julgado, uma vez ainda estava pendente o julgamento do ARE nº
932.965 no Pretório Excelso, ao qual foi conferido efeito suspensivo por Decisão no Habeas Corpus nº
133.825.
O Ministro-Relator, na ocasião da apreciação do Mandamus, em seus fundamentos, monocraticamente,
sustentou que esta Corte castrense não detém competência para conhecer e julgar o Writ impetrado
contra o ato administrativo da referida autoridade militar, acorde interpretação do art. 6º, inciso I, alínea
"d", da Lei de Organização da Justiça Militar da União (8.457/1992).
In casu, declarou o ilustre Ministro-Relator ser competente a Justiça Federal para análise do ato
questionado, conforme preconiza o art. 109, inciso VIII, da CF, tendo em vista o citado General se
configurar como autoridade federal, no cumprimento do ato de exclusão do militar da Força, negando,
portanto, seguimento ao Mandamus, sob o fundamento do art. 12, inciso V, do Regimento Interno do
STM.
Da análise dos argumentos recursais, verifica-se que assiste razão o Agravante.
Cinge-se a problemática à competência para processamento e julgamento do Mandado de Segurança, se
deve ser interposto perante o Plenário desta Corte ou perante a Justiça Federal, tendo Como referência o
suposto ato administrativo ilegal emitido por general das FFAA.
Em suas Razões, acertadamente a Defesa destaca que a mudança introduzida pela Lei nº 13.774/2018,
ao art. 30, inciso I-C, da Lei 8.457/1992, permite concluir ter sido conferida a competência à JMU para
conhecer dos Mandados de Segurança que visem impugnar ato de autoridade militar praticado em
cumprimento a ordem judicial relacionado a ocorrência de crime castrense.
Destarte, a atribuição para a análise de atos administrativos ligados à crimes militares, quando forem
proferidos por Oficiais-Generais, será do STM, e não dos Juízes Federais da Justiça Militar da União, acorde

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 16/06/2020 14:22:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213b31f289
correta interpretação da mencionada norma organizacional.
Assim, o fato da exclusão ter sido determinada pelo Gen Brig Dahmer, por despacho, em decorrência do
cumprimento de pena acessória fixada em processo criminal desta JMU, descortina a competência do STM
para conhecer e julgar o Mandando de Segurança impetrado.
Corroboro, pois, com as assertivas da Defesa, tendo em vista que o ato administrativo praticado pela
autoridade militar se consubstanciou para o cumprimento da pena acessória imposta por esta Justiça
Militar da União (art. 98, inciso IV, do CPM).
Imperioso destacar que, para além da sanção de reclusão, o agravante foi condenado na Apelação nº
117-13.2010.7.11.0011 à pena acessória de exclusão das Forças Armadas.
Depreende-se que a referida penalidade, em exclusão às demais normas penais ordinárias, não encontra
paralelismo em outra legislação, de forma que apenas o Codex castrense possui tal forma de apenação.
No intento de dar cumprimento a ordem emanada pelo Acórdão deste STM, o Comandante da Guarnição,
o Gen Brig Dahmer, praticou ato administrativo que determinou a exclusão à bem da disciplina do
Subtenente, ao passo que haveria transitado em julgado a condenação perante o Poder Judiciário.
Frisa-se, ser fundamental se ater que o ato administrativo praticado pelo General Dahmer fundou-se no
cumprimento de Decisão Judicial de condenação decorrente de crime militar.
In specie, vislumbro o perfeito enquadramento do art. 30, inciso I-C, da Lei nº 8.457/1992, porque, ainda
que o ato da autoridade militar tenha sido realizado somente na fase executória do processo penal, crível
que sua deflagração se deu após procedimento criminal da JMU, existente em razão de condenação por
crime militar.
O legislador ordinário sabidamente não submeteu a análise do Juízo primevo da jurisdição especial a
revisão dos atos praticados pelos Oficiais-Generais, mormente por deterem tais militares prerrogativas
ligadas ao posto para demais ações, conforme preceitua o art. 6º, I, alíneas "a" e "c", da Lei nº
8.457/1992, bem como, da interpretação gramatical da parte final do inciso I-C do alterado art. 30: (...)
exceto o (ato) praticado por oficial-general.
A inclusão do inciso I-C no art. 30 da LOJMU atribuiu a Justiça Militar da União as ações constitucionais,
quando objetivarem enfrentar possível ilegalidade de autoridade militar praticado por ocorrência de crime
militar, demonstrando, ao final, que os atos praticados em âmbito da Administração Militar, salvo os dos
Oficiais-Generais das FFAA, submetem-se ao julgamento do Juiz Federal da Justiça Militar da União.
Depreende-se, portanto, que os Habeas Corpus e os Habeas Data contra atos firmados pelos Oficiais-
Generais são impetrados diretamente nesta Corte, conforme expressa previsão normativa (art. 6º, inciso
I, alínea "d", da LOJMU), sem maiores dúvidas, apregoando o respeito as prerrogativas do posto, em
sintonia com o processamento e julgamento das causas em que forem acusados por crime militar (art. 6º,
inciso I, alínea "a", da norma organizadora).
Daí, conclui-se que a alteração introduzida pela Lei nº 13.774, de 2018, à Lei de Organização Judiciária da
Justiça Militar da União (LOJMU), atribuiu competência ao STM para processar e julgar Mandados de
Segurança, em especial contra atos praticados pela Administração castrense, quando a autoridade
coatora for Oficial-General.
Ademais, óbvia é a exegese da normativa organizacional ao atribuir a competência do Juízo singular a
revisão de ato de autoridade militar praticado em razão da ocorrência de crime militar que ofenda direito
líquido e certo não amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data, se efetuado por militar, que não seja
Oficial-General.
Não obstante, in specie, constatou-se tratar de ato de General de Brigada, havendo, a contragolpe, a
consagração competencial desta Corte Superior, e não do Juízo singular, ou mesmo da Justiça Federal.
Mister, a incompatibilidade do efeito condenatório previsto no art. 92, inciso I, do CP comum, que se
consubstancia na perda de função pública, com a pena acessória de exclusão das FFAA, estatuída pelo

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 16/06/2020 14:22:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213b31f289
art. 98, inciso IV, do CPM. A vontade legislativa castrense a configurou como pena na seara militar, não
como efeito decorrente de Decisão condenatória.
Nessa senda, a execução da referida penalidade recai com exclusividade na presente Justiça Especial, em
razão do caráter de pena acessória que possui, uma vez que não está presente no arcabouçou penal
comum, impossibilitando seu cumprimento como pretendido, sob o risco do Juízo comum aplicar pena
que não detém previsão ou correlação com seu sistema sancionatório.
Com o advento da referida alteração legislativa, o art. 30 da Lei nº 8.457/1992 recebeu novos incisos,
dentre eles o I-C, que prevê o julgamento monocrático pelo Juízo singular dos "habeas corpus, habeas
data e mandados de segurança contra ato de autoridade militar praticado em razão da ocorrência de
crime militar, exceto o praticado por oficial-general".
Concernente a parte final do dispositivo, pode-se afirmar, por interpretação sistemática, que passaram a
este ramo de justiça todos os "habeas corpus, habeas data e mandados de segurança" que visem
questionar qualquer ato de autoridade militar, desde que observando justa correlação com a ocorrência
de crime de competência da Justiça castrense.
A competência para a impetração das citadas ações constitucionais na Justiça castrense é ampla, não se
resumindo a atos praticados por militares em sede de Inquéritos Policiais Militares (IPM) ou demais
procedimentos policiais.
Hodiernamente, é de competência desta Justiça todo e qualquer ato praticado pela Administração das
FFAA, que pretenda dar cumprimento a uma ordem exarada pela JMU em sede de procedimento previsto
em lei, no qual se investigue, processe ou mesmo execute conduta que se caracterizou como crime
militar.
O agir dos militares, quando, tiverem relação com a persecução de infrações penais castrenses, não se
limita somente a atos administrativos ordinários.
Portanto, as condutas que configuram cumprimento a ordem judicial, ainda que operadas de ofício,
conforme o leading case, só poderão ser exaradas quando a exclusão das Forças Armadas ocorrer por
força de condenação judicial.
Nesta esteira, conclui-se ser incompreensível, data maxima venia, a possibilidade de penas impostas pela
Justiça Militar da União serem executadas perante à Justiça Federal comum, pois, poderia esta tecer
novas interpretações no tocante à execução de pena que sequer possui previsão naquela jurisdição,
desafiando medida inconstitucional.
Ex positis, voto pelo conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, reformando a Decisão
Monocrática do Ilustre Ministro-Relator, dando conhecimento ao Mandamus nº 7000212-
11.2020.7.00.0000, protocolizado pela Defesa do réu ex-Subten JOÃO DA SILVA SOARES, para dar
prosseguimento ao processamento e julgamento do feito, por se tratar de atribuição desse STM, ex vi do
art. 30, inciso I-C, da LOJMU.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/05/2020 16:10:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126af9d5fd
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000219-03.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
AGRAVANTE:
JOÃO DA SILVA SOARES.
ADVOGADO
DR. ALFONSO MARTINEZ GALIANO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Em sessão de julgamento realizada no dia 7 de maio de 2020, o Tribunal, por maioria, acolheu o
presente Agravo Regimental para, reformando a decisão deste Relator que negava seguimento ao
Mandado de Segurança nº 7000212-11.2020.700.000 impetrado por JOÃO DA SILVA SOARES, ex-
Subten Ex, ante não vislumbrar legitimidade desta Justiça Especializada para julgá-lo, dar seguimento
ao citado mandamus.

A base argumentativa da decisão da Corte, conduzida pelo elucidativo voto do eminente Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, foi, em síntese, no sentido de que a inserção, pela Lei nº
13.774/2018, do art. 30, inciso I-C, na Lei nº 8.457, o qual atribui competência ao juiz federal da JMU
para julgar os habeas corpus, habeas data e mandados de segurança contra ato de autoridade
militar praticado em razão da ocorrência de crime militar, exceto o praticado por oficial-general,
autorizaria, numa interpretação sistêmica, atrair para esta Corte também a competência para revisar
tais atos quando praticados por oficiais-generais. Apesar da falta de previsão na nossa Lei que organiza
a JMU, não seria justificável excluir do crivo desta Justiça Especializada os mesmos atos apenas pelo
critério da patente de quem os praticou.

Não obstante a factível tese vencedora, ousamos dela divergir, conforme razões e fundamentos que
passamos a discorrer.

É de amplo conhecimento que o mandado de segurança tem como missão proteger direito líquido e
certo. É cabível contra "ato de autoridade", seja ele uma ação ou omissão. Visa impugnar atos eivados
de ilegalidade ou praticados com abuso de poder.

Entende-se de "ato de autoridade" aquele praticado por autoridade pública ou agente de pessoa
jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Por sua vez, a ilegalidade decorre da situação em que a autoridade coatora não age nos limites da lei.
Por outro lado, o abuso de poder emerge quando a autoridade inobserva os limites de sua
competência.

Feitas essas singelas observações sobre o MS, passemos ao caso concreto.

Sabemos que a competência para o julgamento de mandado de segurança decorre da autoria do ato
apontado como ilegal e no caso sob exame a prática do ato impugnado teve como autor o General de
Brigada CARLOS ALBERTO DAHMER, Comandante de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército
Brasileiro.

O legislador ordinário, ao regrar a matéria quanto à incumbência para processar e julgar atos dessa
natureza, não contemplou esta Augusta Corte para tal encargo, conforme se extrai da Lei nº 8.457/92,
lei que organiza a Justiça Militar da União, a saber:

Art. 6° Compete ao Superior Tribunal Militar:
I - processar e julgar originariamente:
a) os oficiais generais das Forças Armadas, nos crimes militares definidos em lei;
b) revogado;
c) os pedidos de habeas corpus e habeas data contra ato de juiz federal da Justiça
Militar, de juiz federal substituto da Justiça Militar, do Conselho de Justiça e de oficial-
general;

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/05/2020 16:10:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126af9d5fd
d) o mandado de segurança contra seus atos, os do Presidente do Tribunal e de
outras autoridades da Justiça Militar; (destaquei).

Como se vê, o citado ordenamento jurídico excepcionou a competência para apreciar e julgar
mandados de segurança apenas quando se tratar de atos do Tribunal, os do Presidente e das demais
autoridades da Justiça Militar, de sorte que não contemplou os atos praticados por oficiais-generais,
como na espécie.

A matéria já foi por esta Casa enfrentada, antes do advento da não mais recente redação da Lei nº
8.457/92, nos seguintes termos:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ADMINISTRATIVO DE AUTORIDADE MILITAR.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA CONHECER DA MATÉRIA. Carta Política de
1988, em seu artigo 124 (caput) fixou a competência exclusiva da Justiça Militar para o
processo e julgamento dos crimes militares definidos em lei. Já o parágrafo único, do
mesmo artigo 124, da Constituição Federal, transfere à legislação ordinária a
organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar. A norma infra-
constitucional que trata da matéria (Lei n. º 8. 457 de 04/SET/92), quando trata do
mandado de segurança, não contempla, como de sua competência, os atos praticados
por Autoridade Administrativa Militar, como o é o caso vertente. Pedido não conhecido.
Decisão unânime.
(STM - MS: 526 SP 1999.01.000526-9, Relator: JOÃO FELIPPE SAMPAIO DE LACERDA
JUNIOR, Data de Julgamento: 24/08/1999, Data de Publicação: Data da Publicação:
14/10/1999 Vol: 04199-05 Veículo: DJ)

O Agravante trouxe também como embasamento da sua tese o art. 30, inciso I-C, da citada Lei nº
8.457/92[1]. Argumenta que o citado dispositivo permitiria a ampliação da competência, quando se
tratasse de oficiais-generais.

Contudo tal dispositivo é taxativo em não atrai a competência da JMU para julgar atos praticados por
oficial-general em sede de mandado de segurança. Pelo contrário, o exclui. Não seria crível utilizá-lo de
forma extensiva para suprir a ausência da almejada competência.

Como dito antes, o Tribunal entendeu que o simples fato de poder a primeira instância (juiz singular)
julgar atos praticados por autoridades militares não oficiais-generais em razão da ocorrência de crime
militar, em sede de MS, seria suficiente, numa interpretação do dispositivo legal dentro da norma, para
que fossem submetidos ao crivo desta Corte atos praticados de mesma natureza, tendo como
autoridade militar generais.

É de sabença ampla que, quando se trata de matéria de competência, a boa técnica legislativa
recomenda a sua taxatividade, com o intuito de evitar diversidade de interpretações.

Nessa linha de raciocínio, este Tribunal, ao enviar o projeto de lei que gerou a Lei nº 13.774/2018,
inseriu no seu art. 6º, que trata da competência do Tribunal para julgar originariamente, a alínea a do
inciso I, cuja redação é a seguinte:

"Art. 6° Compete ao Superior Tribunal Militar:
I - processar e julgar originariamente:
a) os oficiais-generais das Forças Armadas nos crimes militares definidos em
lei e a legalidade dos atos administrativos por eles praticados em razão da
ocorrência de crime militar;"

Não obstante a tentativa do Tribunal em alargar sua competência para atos desse jaez, seus esforços
foram infrutíferos. É que os membros do Congresso Nacional, acompanhando a justificativa ao veto do
Presidente da República, decidiu excluir a citada alínea "a". Foram essas as razões do veto:

[...] Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1º do art. 66 da Constituição,
decidi vetar parcialmente, por inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 123, de 2018 (nº
7.683/14 na Câmara dos Deputados), que "Altera a Lei nº 8.457, de 4 de setembro de

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/05/2020 16:10:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126af9d5fd
1992, que 'Organiza a Justiça Militar da União e regula o funcionamento de seus Serviços
Auxiliares'".
Ouvida, a Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo veto ao seguinte dispositivo:
Alínea a do inciso I do art. 6º da Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992,
alterada pelo art. 1º do projeto de lei.
"a) os oficiais-generais das Forças Armadas nos crimes militares definidos em lei e a
legalidade dos atos administrativos por eles praticados em razão da ocorrência de crime
militar;"
Razão do veto
"O dispositivo incorre em inconstitucionalidade material, por violar o caput do artigo
124 da Constituição, segundo o qual compete à Justiça Militar federal processar e julgar
os crimes militares, e a redação adotada na alínea comporta interpretação diversa,
gerando insegurança jurídica."

Dito isso, percebemos que a matéria não passou ao largo do olhar do Poder Legislativo. Ao contrário,
foi debatida e rechaçada. Revisitá-la nesse momento, ao nosso sentir, é querer ir além da vontade do
legislador ordinário, a quem dispõe das prerrogativas para tanto.

Diante desse arcabouço, é de interpretação meridiana se chegar à conclusão de que se este Tribunal
não dispõe de legitimidade para julgar originariamente os multicitados atos praticados pelos senhores
generais, não seria o meio utilizado (mandado de segurança) que autorizaria tal façanha. Lembramos
ainda que o projeto de lei em nada se reportou quanto à abrangência do MS em segunda instância.
Dispôs da oportunidade de fazê-lo, no entanto permaneceu silente.

A rigor, pensamos que julgar mandados de segurança contra o ato ora questionado seria de
competência da Justiça Federal (juízes federais), por força da Constituição, em seu artigo 109, inciso
VIII, sob a perspectiva de não haver previsão legal que atraia nossa competência para julgar atos
desse jaez, verbis:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
[...] VIII - os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal,
excetuados os casos de competência dos tribunais federais; (destacamos).

Nesse raciocínio, não sendo o caso deste Tribunal incumbido para julgar mandado de segurança
contra atos de oficiais-generais, quaisquer que sejam, por exclusão, é fácil concluirmos que a
competência recairá para a Justiça Federal.

Com efeito, diante da carência de legitimidade desta Justiça Militar da União para apreciar e julgar o
mandamus originário, dele não conhecemos e negamos-lhe seguimento, com apoio no inciso V do art.
12 do RISTM.

Nesse contexto, votamos pela rejeição do presente Agravo Interno, para manter incólume a decisão
agravada.

Brasília, 7 de maio de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PEREIRA CAMELO
Relator

[1] Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
.................................................................................................................
I-C - julgar os habeas corpus , habeas data e mandados de segurança contra ato de
autoridade militar praticado em razão da ocorrência de crime militar, exceto o praticado por
oficial-general;

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 19/05/2020 13:49:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012eb7439bd
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

AGRAVO INTERNO 7000219-03.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
AGRAVANTE: JOÃO DA SILVA SOARES, ex-S Ten Ex.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela Defesa de João da Silva Soares, ex-Subtenente do Exército,
contra a Decisão Monocrática do ilustre Ministro-Relator Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, que
negou seguimento ao Mandado de Segurança 7000212-11.2020.7.00.0000 por incompetência absoluta do
Superior Tribunal Militar (STM) e da Justiça Militar da União (JMU) para processar e julgar a causa.
Consoante às razões apresentadas no Mandamus, sustenta o Impetrante que o Exmo. Sr. General de Brigada
(Gen Brig) Carlos Alberto Dahmer, Comandante de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército Brasileiro, na
qualidade de autoridade coatora, violou ilegalmente direito líquido e certo do ex-militar em permanecer nas
Forças Armadas (FFAA).
Narra que foi condenado por esta Corte nos autos da Apelação 0000117-13.2010.7.11.0011 à pena de 2 anos,
9 meses e 18 dias de reclusão, pela prática do crime de estelionato de forma continuada, como incurso no art.
251, § 3º, do Código Penal Militar (CPM), c/c o art. 71 do Código Penal (CP) comum. Destaca que lhe foi imposta
também a pena acessória de exclusão do Exército.
Acerca da exclusão, aponta que a referida autoridade coatora, em 29.11.2019, mediante o "Despacho - EB
64443.028076/2019-91", efetivou a pena acessória imposta. Entretanto, noticia que houve ilegalidade nesse
cumprimento, ao passo que o Acórdão do STM ainda não transitou em julgado, pois pendente de julgamento o
ARE 932.965 no Supremo Tribunal Federal (STF), ao qual foi conferido efeito suspensivo por Decisão no Habeas
Corpus 133.825, também manejado na Excelsa Corte.
Não obstante o mérito da Ação Mandamental, o culto Relator, por Decisão Monocrática, negou seguimento à
Peça. Em seus fundamentos, asseverou que este Tribunal não detém competência para conhecer e julgar
Mandado de Segurança impetrado contra ato administrativo de uma autoridade das FFAA, conforme se
retiraria, por exclusão, do disposto no art. 6º, inciso I, alínea "d", da Lei de Organização da Justiça Militar da
União (8.457/1992).
Além disso, seria perceptível que o caso se adequa à hipótese de competência da Justiça Federal ordinária,
consoante preceitua o art. 109, inciso VIII, da Constituição da República (CR/88), visto que o citado General se
configuraria como "autoridade federal", no cumprimento do ato de exclusão. Assim, fundado no art. 12, inciso
V, do Regimento Interno do STM (RISTM), negou seguimento.
Interposto este Agravo Interno, o Recorrido então se insurge contra a declaração de incompetência, com o fim
de que seja modificada a Decisão prolatada e, consequentemente, o Mandamus seja submetido a julgamento
pelo excelso Plenário desta Corte.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 19/05/2020 13:49:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012eb7439bd
Nas Razões, argumenta que a competência da Justiça Federal de 1ª instância se refere a atos de autoridade
federal que detenham "natureza meramente administrativa", com a ressalva de que o caso não seja de
"competência dos tribunais federais". Além da óbvia compreensão de que nessa estão inseridos os Tribunais
Regionais Federais, sustenta que o STM também se inclui, ainda que pertença a outro ramo do Judiciário
Federal.
Nessa senda, destaca que a mudança introduzida pela Lei 13.774/2018 ao art. 30, inciso I-C, da Lei
8.457/1992, permite deduzir que foi conferida à JMU competência para conhecer dos Mandados de Segurança
que visem impugnar ato de autoridade militar praticado em virtude da "ocorrência de crime militar".
Na situação analisada, sublinhou que o mesmo dispositivo excepciona da competência dos Juízes Federais
Militares os atos praticados por Oficiais-Generais.
Assim, em vista de todas essas constatações, somadas ao fato que a exclusão determinada pelo Gen Brig
Dahmer decorreu do cumprimento à pena acessória fixada em processo criminal desta JMU, conclui o
Agravante que resta óbvia a competência do STM para conhecer e julgar o Mandamus, motivo pelo qual
postula a reversão da Decisão Monocrática e, portanto, o seguimento da Ação Mandamental.
Relatados os autos, passo a decidir.
Conforme destacado pelo douto causídico, cuida-se de ato administrativo praticado em cumprimento a uma
pena acessória imposta por esta Justiça Militar (art. 98, IV, do CPM). Essa penalidade, observado o restante do
ordenamento penal pátrio, não encontra paralelo em outra legislação, de forma que o Códex castrense é o
único a possuí-la.
Não se pode inclusive compará-la à perda de função pública, efeito condenatório previsto no CP (art. 92, inciso
I), uma vez que o Legislador optou por configurá-la como pena na seara militar, não como simples efeito
decorrente da Decisão imposta.
Logo, a execução dessa penalidade recai inteiramente a esta Justiça, não só porque a pena foi por nós imposta,
mas também em razão do caráter ímpar que possui: sua não existência no arcabouçou penal comum
impossibilita seu cumprimento como pretendido, sob risco do Juízo comum aplicar uma pena que não detém
previsão ou correlação no CP.
Dito isso, as mudanças introduzidas pela Lei 13.774/2018, em especial às atribuições do Juiz Federal da Justiça
Militar, não devem passar despercebidas, pois relevantes na determinação da competência do caso em exame.
Com o advento da referida alteração legislativa, o art. 30 da Lei 8.457/1992 recebeu novos incisos, dentre eles
o I-C, que prevê o julgamento monocrático pelo Juízo Singular de 1º Grau dos "habeas corpus, habeas data e
mandados de segurança contra ato de autoridade militar praticado em razão da ocorrência de
crime militar, exceto o praticado por oficial-general" (grifo nosso).
No que concerne a essa redação, em sua parte final, pode-se afirmar que passaram a este ramo de justiça
todos os "habeas corpus, habeas data e mandados de segurança" que visem questionar qualquer "ato de
autoridade militar", observado que esses tenham sua origem na "ocorrência de crime militar".
A partir dessa compreensão, nota-se que o ponto de partida que justifica a impetração das citadas ações
constitucionais é amplo, não se podendo resumi-lo naqueles atos praticados por militares em sede de
Inquéritos Policiais Militares (IPM) ou de outros procedimentos policiais.
Na verdade, crível que passaram a ser da competência desta Justiça todo e qualquer ato praticado pela
Administração das FFAA que pretenda dar cumprimento a uma ordem exarada pela JMU em sede de um
procedimento seu, no qual se investigue, processe ou mesmo execute um fato que se caracterizou como crime
militar.
Em outras palavras, tanto um Encarregado de um IPM que pratique ato que lese direito líquido e certo do
investigado, quanto de um militar que se equivoque na execução de um mandado de prisão expedido em
Processo de Execução de Pena, ambos estarão a praticar um "ato de autoridade militar [...] em razão da
ocorrência de crime militar".

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 19/05/2020 13:49:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012eb7439bd
Essa extensão na competência se mostra natural quando percebido que, embora as FFAA se insiram na
organização do Executivo Federal, elas agem na qualidade de polícia investigativa ao responderem às
determinações desta Justiça, tal qual a Polícia Civil e a Polícia Federal o são ao atenderem às Justiças Estaduais
e Federal ordinária, respectivamente.
Logo, as condutas dos militares nessa qualidade não são atos administrativos comuns, que iniciam e findam
dentro da estrutura da própria Administração. Ao contrário, esses mantêm uma relação direta com o ato
judicial que lhes dá causa, pois, ainda que se esteja a agir de ofício, vide o fato destes autos, a exclusão do
militar só ocorreu por força da condenação aqui imposta e, uma vez cumprida, deve ser demonstrada ao Juízo
da Execução.
Compreensão diferente, como a de que tais atos deveriam ser direcionados à Justiça Federal comum,
permitiria, em certa medida, que outro ramo do judiciário intervisse na forma de cumprimento de Decisão
desta Justiça. Poderia o Juízo Federal comum passar a tecer nova interpretação ou fundamentos a respeito, por
exemplo, da forma de efetivação, ou mesmo se a exclusão aqui determinada deve ocorrer.
Cria-se assim, indiretamente, uma instância de revisão às penas acessórias e aos efeitos das condenações da
JMU, não obstante essa ocorrência em nada se coadune com a estrutura dada a esses ramos do Poder
Judiciário pela Constituição, aos quais foi outorgada autonomia para praticar os atos de sua competência, para
dar eficácia a esses e para até modular o modo de sua efetivação.
Feitas essas colocações, volta-se à situação debatida nos autos.
Como descrito no Mandado de Segurança, além da sanção de reclusão, o Impetrante foi condenado na
Apelação 0000117-13.2010.7.11.0011 à pena acessória de exclusão das Forças Armadas. No intento de dar
cumprimento a essa ordem emanada do Acórdão desta Corte, o Exmo. Sr. Gen Brig Dahmer praticou ato
administrativo (despacho) no qual determinou a exclusão à bem da disciplina do Subtenente, ao passo que
haveria transitado em julgado a condenação.
Independentemente do acerto a respeito do trânsito em julgado, notável que se cuida de ato administrativo
efetivado por uma autoridade militar, que, por sua vez, fundamentou-se no cumprimento de condenação
decorrente de um crime militar. Isto é, o Oficial-General deu efetividade à pena acessória fixada pela JMU, que
se originou em um processo penal no qual se apurou um crime militar.
A consequente subsunção na hipótese do art. 30, I-C, da Lei 8457/1992, resta óbvia: ainda que o ato da
autoridade militar tenha sido realizado somente na fase executória do processo penal, crível que seu ponto de
partida não deixa de ser um procedimento criminal da JMU existente "em razão da ocorrência de crime militar",
como na redação legal.
Contudo, esse raciocínio não termina aqui, a um, porque não se mostra razoável que o ato do Oficial-General
seja submetido ao exame do 1º Grau, mormente que detém prerrogativa ligada ao seu posto para demais
ações (art. 6º, I, alíneas "a" e "c", da Lei 8.457/1992); e, a dois, porque há ressalva expressa no final do inciso
I-C: "ato de autoridade militar [...], exceto o praticado por oficial-general" (grifo nosso).
Nesse tópico, a princípio, poderia aparentar estar correta a leitura feita pelo eminente Ministro-Relator, acerca
do previsto no art. 6º, inciso I, alínea "d", da Lei 8.457/1992, de que não há determinação expressa para que
atos de Oficiais-Generais possam ser submetidos ao exame do STM via Mandado de Segurança, mas sim e
somente os do próprio Tribunal, "os do Presidente do Tribunal e de outras autoridades da Justiça Militar".
Entretanto, a partir daqui, em face da sistematicidade da própria lei em que está inserido, torna-se forçosa a
interpretação e a superação da estrita redação do citado dispositivo legal.
Conforme já dito, a inclusão do inciso I-C no art. 30 tornou nítida a intenção do Legislador em submeter à JMU
as ações constitucionais, quando objetivarem enfrentar possível ato ilegal de autoridade militar praticado por
ocorrência de crime militar. Todos esses atos, salvo os dos Oficiais-Generais das FFAA, submetem-se ao
julgamento do Juiz Federal da Justiça Militar.
Em linha com essa ressalva, os Habeas Corpus e Habeas Data contra Generais, Almirantes e Brigadeiros são
impetrados diretamente nesta Corte, conforme expressa previsão (art. 6º, I, "d"), sem maiores dúvidas.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 19/05/2020 13:49:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012eb7439bd
Respeita-se assim a prerrogativa do posto detida por tais militares, em sintonia com a que esses detêm para o
processamento e julgamento das causas em que forem Acusados de crime militar (art. 6º, I, alínea "a").
Desenhado esse quadro, afasta-se qualquer dúvida que a falta de alteração expressa no dispositivo referente à
competência do STM para julgamento de Mandados de Segurança, embora desafie a melhor técnica legislativa,
em nada impede a conclusão de que tal ação, quando a autoridade coatora for Oficial-General, deve sim ser
manejada nesta instância do Judiciário Castrense.
Tal conclusão não só se amolda à ressalva do art. 30, I-C, como também vai ao encontro da necessária
organicidade e sistematicidade do regramento processual da JMU, pois reforça o paralelismo entre os
dispositivos citados e respeita a prerrogativa legal detida pelo Oficial-General para situações quase idênticas.
Ademais, leitura contrária instituiu um inexplicável vácuo legal: será da competência do Juízo Singular o ato de
autoridade militar, praticado em razão da ocorrência de crime militar, que ofenda direito líquido e certo de um
indivíduo, não amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data, se efetuado por militar que não seja Oficial-
General. Entretanto, se a autoridade for, como no caso, um General de Brigada, não há juízo competente, ou
então será a Justiça Federal ordinária.
Como se percebe, não há lógica razoável que permita afirmar que o Legislador optou por submeter atos de
Coronéis, Tenentes-Coronéis, Majores, Capitães, Tenentes, etc, ao crivo do Judiciário Militar em sua 1ª instância
por meio de Mandado de Segurança, mas que também quis que os atos de Oficiais-Generais ou não possam
ser questionados, ou que sejam levados a um ramo completamente diferente da Justiça.
Analisados todos esses fundamentos, compreendo que, o Exmo. General de Brigada Carlos Alberto Dahmer, ao
expedir ato para efetivar a exclusão do Impetrado das Forças Armadas, em cumprimento ao Acórdão
condenatório deste STM, praticou um ato possivelmente ilegal, em razão da ocorrência de crime militar.
Dito isso, por se tratar a autoridade coatora de Oficial-General do Exército, observada a ressalva do art. 30,
inciso I-C, bem como por meio de uma interpretação sistêmica ao disposto no art. 6º, inciso I, alínea "d",
compreendo que o Mandado de Segurança deve ser processado e julgado por esta Corte, por recair a sua
competência o conhecimento de Mandamus na hipótese de ato ilegal, que não atacável por Habeas Corpus ou
Habeas Data, praticado por Oficial-General.
Dessa forma, com toda vênia à posição do ilustre Ministro-Relator, sem adentrar no mérito do Mandado de
Segurança, Voto por conhecer e dar provimento ao Agravo Interno para, ao reformar a Decisão
Monocrática recorrida, determinar a retomada de andamento do Mandado de Segurança 7000212-
11.2020.7.00.0000, ao determinar que compete a este Tribunal processá-lo e julgá-lo.
Brasília-DF, 7 de maio de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ